Tribunal: STF
Processo: Rcl 40345
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 56 – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Fábio Ricardo Pescantini Pereira da Silva afirma haver o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal em Araçatuba/SP, no processo nº 0011408-80.2018.8.26.0996, olvidado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, teve deferida a progressão ao regime semiaberto em 5 de fevereiro de 2020, mediante decisão recebida pela Secretaria de Administração Penitenciária no dia imediato. Esclarece adquirido o direito em 11 de agosto de 2019. Frisa que, passados meses, permanece custodiado em unidade prisional voltada a regime mais severo. Alude à Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a colocação em estabelecimento apropriado e, sucessivamente, no regime aberto ou em prisão domiciliar. Busca a confirmação da providência.
    O Juízo, nas informações, admite a progressão. Diz da necessidade de observância de prazo razoável para efetivar a transferência.
    Por meio da petição/STF nº 39.275/2020, de 2 de junho de 2020, o reclamante insiste no acolhimento do pedido de liminar.
    2. As informações prestadas pelo Juízo reclamado revelam que, embora concedida a progressão, o custodiado permanece em estabelecimento inadequado ao regime semiaberto. A óptica adotada conflita com o verbete vinculante nº 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    O Supremo, ao apreciar, na sistemática da repercussão geral, o referido extraordinário, fixou, à maioria, tese nestes termos: 
    a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); 
    c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Cabe à autoridade reclamada observar as balizas assentadas no enunciado vinculante e, por consequência, no acórdão alusivo ao recurso extraordinário nº 641.320/RS, quer viabilizando a prisão em unidade apropriada, quer implementando regime menos gravoso.
    3. Defiro a liminar, para determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal em Araçatuba/SP, no processo nº 0011408-80.2018.8.26.0996, seja assegurada ao reclamante a custódia em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Caso inexistente ou na falta de vaga, cumpre implementar o regime aberto ou, se indisponível casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite, a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.
    4. Deem ciência ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator